Tribunal: TJDFT
Processo: 0743955-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743955-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ADRIANO FLORES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. CONTRATO DE MÚTUO NÃO COLACIONADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. I. A questão devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade do desacerto da sentença sem resolução do mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda monitória. II. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia (Código de Processo Civil, art. 700, inciso I). Em complemento, o enunciado sumular 247 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. III. No caso concreto, a parte recorrente foi intimada para apresentar as provas documentais exigidas para se aferir o valor da dívida, o crédito oriundo da rescisão do vínculo trabalhista utilizado na quitação de parte das parcelas, além da demonstração contábil do saldo devedor restante, ocasião em que se limitou a colacionar documentos que não esclarecem os pontos suscitados, notadamente o contrato de abertura de crédito, uma vez que foi anexado apenas a solicitação do mútuo e sem assinatura aposta pela parte recorrida. IV. Não resulta evidenciada a relação jurídica (contrato de mútuo) que teria sido alegadamente constituída entre a entidade de previdência complementar (ora apelante) e a parte beneficiária/recorrida, o que torna impositiva a manutenção da decisão de extinção da demanda monitória sem resolução do mérito. V. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 do Código Civil, e 700 do Código de Processo Civil, sustentando a exequibilidade do título, porquanto constituído de pleno direito pelos documentos que instruem a inicial. Defende, por essa razão, que deve ser determinado o prosseguimento da execução para a adequada satisfação da obrigação contraída. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 421 do Código Civil, e 700 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "o autor não demonstrou o vínculo contratual existente com o apelado, nem apresentou o instrumento ao qual busca atribuir força executiva, muito menos explicitou a importância supostamente devida (Código de Processo Civil, artigo 700, caput e § 2o, inciso I)” (Id 60767701). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016